Tribunal: TJES
Processo: 0019575-68.2018.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância; Nulidade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0019575-68.2018.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BARBARA PIGNATON SARCINELLI

COATOR: CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA FUNDADO EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM CASO ANÁLOGO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A INOCÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não conheceu de pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 201601798588. A revisão administrativa foi requerida com fundamento na decisão proferida pelo STJ no RMS nº 38.914/ES, que anulou PAD instaurado contra servidora em situação análoga, por vício na composição da comissão processante. Após anulação do primeiro julgamento do Agravo Interno por decisão do STJ no RMS nº 63.204/ES, por participação de julgadores impedidos ou suspeitos, os autos retornaram à Corte de origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível, mesmo havendo previsão de recurso administrativo não utilizado; e (ii) estabelecer se a decisão judicial proferida em PAD análogo configura fato novo apto a justificar a revisão administrativa, nos termos do art. 1.312 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é admissível mesmo diante da existência de recurso administrativo não interposto, conforme jurisprudência do STJ, que não exige o esgotamento da via administrativa quando ausente efeito suspensivo do recurso disponível.

A decisão judicial proferida em favor de terceira servidora, anulando PAD diverso com fundamento em vício formal (composição da comissão processante), não constitui fato novo para fins de revisão administrativa, pois não traz elemento probatório inédito sobre a inocência da impetrante ou desproporcionalidade da penalidade.

A tese jurídica acerca da nulidade da comissão processante já foi objeto de ampla discussão e rejeição no PAD da própria impetrante, inexistindo, portanto, fato ou circunstância superveniente que justifique a rediscussão por meio da revisão.

A decisão do Corregedor-Geral da Justiça, ao não conhecer do pedido revisional, observou os limites legais do art. 1.312 do Código de Normas, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da segurança.

A posterior absolvição criminal da impetrante, ocorrida em 2025, não pode ser considerada para análise do presente
mandamus
, por se tratar de fato superveniente ao ato impugnado, devendo, caso pretenda, a interessada formular novo pedido de revisão perante a autoridade administrativa competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconsiderar a decisão monocrática e admitir o Mandado de Segurança. No mérito, segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança pode ser admitido mesmo diante da existência de recurso administrativo não interposto, quando ausente efeito suspensivo.

A decisão judicial proferida em processo disciplinar análogo, que reconhece nulidade formal por vício na composição da comissão, não configura fato novo apto a justificar a revisão administrativa.

A revisão de PAD exige fato novo ou circunstância que comprove a inocência do punido ou a inadequação da penalidade, nos termos do art. 1.312 do Código de Normas, não sendo suficiente a rediscussão de tese jurídica já rejeitada no processo originário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I; Código de Normas da CGJ/ES, art. 1.312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 69.011/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.11.2022, DJe 19.12.2022; STJ, REsp nº 2.125.826/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.10.2024, DJe 07.10.2024; STJ, RMS nº 63.204/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 26/2/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de novo julgamento do Agravo Interno interposto por
BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI
às fls. 152/170, contra a Decisão Monocrática de fls. 146/150, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES
que não conheceu do pedido de revisão do processo administrativo disciplinar nº 201601798588.

A presente reanálise foi determinada pelo Acórdão de fls. 759/763, proferido pelo C. STJ que deu provimento a recurso ordinário interposto pela ora agravante para
“
anular

o acórdão recorrido e determinar o retorno do feito à Corte de origem, para novo julgamento, excluída, desta feita, a participação de julgadores impedidos ou que se declarem suspeitos”
(fl. 763).

Como dito, a ora agravante, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Exmo. Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, que não conheceu do pedido de Revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 16.392/09 (201601798588).

Tal pedido de revisão foi fundamentado na ocorrência de um fato novo, saber, a anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RMS nº 38.914-ES, do PAD análogo instaurado contra a servidora Roberta Schaider Pimentel, sob o fundamento de nulidade absoluta da comissão processante, que era a mesma para ambos os processos, declarados conexos à época.

A decisão monocrática ora agravada (fls. 146/150) extinguiu o feito por entender que a decisão do Corregedor-Geral seria passível de recurso administrativo ao Conselho Superior da Magistratura, sendo o mandado de segurança um sucedâneo recursal indevido.

Em julgamento anterior, este Egrégio Tribunal Pleno, por meio do acórdão de fls. 184/189-v, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática.

Irresignada, a agravante interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS nº 63.204/ES) perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Relator Sérgio Kukina, deu provimento ao recurso para anular o acórdão deste Tribunal de Justiça e determinar o retorno dos autos para novo julgamento, “excluída, desta feita, a participação de julgadores impedidos ou que se declarem suspeitos” (fls. 759/763). A decisão do STJ reconheceu a existência de
error in procedendo
no julgamento anterior, em razão da participação de Desembargadores que se encontravam impedidos ou suspeitos (Vide Certidão de Julgamento de fl. 190).

Com o trânsito em julgado da decisão superior, em 08/04/2024, e o retorno dos autos a esta Corte, o feito foi redistribuído a este Gabinete, vindo concluso para novo julgamento do Agravo Interno.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do Relatório, trata-se de novo julgamento do Agravo Interno interposto por
BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI
às fls. 152/170, contra a Decisão Monocrática de fls. 146/150, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo então Eminente
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES
que não conheceu do pedido de revisão do processo administrativo disciplinar nº 201601798588.

A presente reanálise foi determinada pelo Acórdão de fls. 759/763, proferido pelo C. STJ que deu provimento a recurso ordinário interposto pela ora agravante para
“
anular

o acórdão recorrido e determinar o retorno do feito à Corte de origem, para novo julgamento, excluída, desta feita, a participação de julgadores impedidos ou que se declarem suspeitos”
(fl. 763).

Como dito, a ora agravante, impetrou Mandado de Segurança contra ato do então Eminente Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, que não conheceu do pedido de Revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 16.392/09 (201601798588).

Tal pedido de revisão foi fundamentado na ocorrência de um fato novo, saber, a anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RMS nº 38.914-ES, do PAD análogo instaurado contra a servidora Roberta Schaider Pimentel, sob o fundamento de nulidade absoluta da comissão processante, que era a mesma para ambos os processos, declarados conexos à época.

A decisão monocrática ora agravada (fls. 146/150) extinguiu o feito por entender que a decisão do Corregedor-Geral seria passível de recurso administrativo ao Conselho Superior da Magistratura, sendo o mandado de segurança um sucedâneo recursal indevido.

Em julgamento anterior, este Egrégio Tribunal Pleno, por meio do acórdão de fls. 184/189-v, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática.

Irresignada, a agravante interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS nº 63.204/ES) perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Relator Sérgio Kukina, deu provimento ao recurso para anular o acórdão deste Tribunal de Justiça e determinar o retorno dos autos para novo julgamento,
“
excluída, desta feita, a participação de julgadores impedidos ou que se declarem suspeitos”
(fls. 759/763). A decisão do STJ reconheceu a existência de
error in procedendo
no julgamento anterior, em razão da participação de Desembargadores que se encontravam impedidos ou suspeitos (Vide Certidão de Julgamento de fl. 190).

Com o trânsito em julgado da decisão superior, em 08/04/2024, e o retorno dos autos a esta Corte, o feito foi redistribuído a este Gabinete, vindo concluso para novo julgamento do Agravo Interno.

Pois bem.

Como relatado, o presente Agravo Interno retorna a julgamento por força de Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 63.204/ES, que anulou o Acórdão de fls. 184/189-v e determinou a realização de novo julgamento do recurso.

Antes de adentrar no julgamento do mérito do presente agravo, cumpre registrar pontos essenciais da determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Decisão de fls. 759/763, que anulou o julgamento anterior por vício de procedimento.

I - PRELIMINAR RECURSAL: DA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR

Na referida decisão, o Ministro Relator Sérgio Kukina acolheu os argumentos do
parquet
Federal para reconhecer que o acórdão proferido no anterior julgamento agravo interno contou com a participação de julgadores em situação de impedimento e suspeição, configurando nulidade absoluta.

A decisão do STJ destacou que a ata de julgamento e a certidão de votos (fls. 188-v/189-v e 190) consignaram a participação de membros deste Tribunal que (a) Eram parte no processo, como a própria autoridade coatora; (b) Integraram a comissão processante do PAD original; (c) Haviam se declarado previamente impedidos ou suspeitos nos autos.

Portanto, com a máxima vênia e em estrito cumprimento à decisão proferida pela Corte

Superior (fls. 759/763), o presente julgamento deverá ser realizado

sem que os Eminentes

Desembargadores(as)

Arthur José Neiva de Almeida (suspeição averbada à fl. 85); José Paulo Calmon Nogueira da Gama (suspeição averbada à fl. 89); Janete Vargas Simões (suspeição averbada à fl. 91); Ewerton Schwab Pinto Júnior (impedimento averbado à fl. 97); Samuel Meira Brasil (autoridade coatora contra quem foi impetrado o MS); Eliana Junqueira Munhós Ferreira (integrante da Comissão do PAD – Portaria 046/2009); Walace Pandolpho Kiffer integrante da Comissão do PAD – Portaria 046/2009) integrem o quórum.

Ainda, considerando que a ilustre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, à época atuando como substituta do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, declarou sua suspeição nos autos (fl. 93), apresenta-se oportuno nova consulta à Sua Excelência acerca da eventual manutenção do entendimento anteriormente adotado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Consulto a eminente Desembargadora Débora Ambos Corrêa da Silva se mantém sua suspeição.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente posso votar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pode votar. Perfeitamente. Além dos eminentes Desembargadores citados pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo, existe algum outro impedimento ou suspeição?

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente declaro meu impedimento porque o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa já votou.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Eminente Presidente também declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não temos mais manifestação de impedimento ou suspeição. Dessa forma podemos prosseguir eminente Desembargador Relator Sérgio Ricardo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Superada a presente questão, passa-se à análise do Agravo Interno.

Inicialmente, destaco que embora a decisão monocrática agravada tenha indeferido a petição inicial do mandado de segurança em razão da possibilidade de interposição de recurso administrativo perante o Conselho da Magistratura, o que configuraria o uso do
writ
como sucedâneo recursal, não se pode olvidar do entendimento do c. STJ quanto ao tema,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTERINO. CESSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. ATO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE SUBSERVIÊNCIA ENTRE O ANTIGO TITULAR DA SERVENTIA E A IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO PRECÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
[...] O art. 5º, I, da Lei 1.533/1951 somente veda a impetração de Mandado de Segurança quando ainda se encontrar pendente recurso administrativo com efeito suspensivo. Contudo, o referido dispositivo legal não impõe o exaurimento da instância administrativa como condição para ajuizamento de Mandado de Segurança. Portanto, possível a impetração do Mandamus no caso dos autos [...]
(STJ - RMS: 69011 ES 2022/0171674-5, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO PELO PROCEDIMENTO DA DÚVIDA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
[...] As restrições ao mandado de segurança devem ser interpretadas sempre a par do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais, que devem preponderar sobre o instrumentalismo puro. Assim, não se exige o exaurimento das instâncias administrativas como condição de procedibilidade, de modo que a limitação constante do art 5º, I, da Lei n. 12.016/2009 (que dispõe ser incabível tal remédio contra ato impugnável mediante recurso administrativo com efeito suspensivo) não pode representar óbice à sua utilização, tendo em vista a sua finalidade consistente em afastar uma lesão ou uma ameaça atual ao direito subjetivo da parte [...].
(STJ - REsp: 2125826 PB 2024/0058537-9, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 07/10/2024).

Com efeito, diante da jurisprudência da Corte Superior, que não exige o esgotamento das instâncias administrativas para a impetração do mandado de segurança, entendo o que remédio constitucional impetrado pela ora agravante deve ser admitido, razão pela qual
reconsidero a Decisão Monocrática de fls. 146/150

e, assim, admito o Mandado de Segurança impetrado passando a analisar as suas razões
.

O cerne da questão reside na correta interpretação do instituto da revisão do processo administrativo disciplinar instaurado em face da impetrante.

Tal procedimento não constitui uma terceira instância recursal ou uma via para rediscutir indefinidamente o mérito de uma decisão já consolidada, pois trata-se de um instrumento de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas em lei.

Nesse sentido, o art. 1.312,
caput
, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época dos fatos, era claro ao estabelecer os pressupostos para a revisão:

Art. 1.312. O processo administrativo-disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstância suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada [...].

A norma, portanto, vinculava a admissibilidade da revisão à demonstração de uma de duas hipóteses: (i) a existência de fatos novos; ou (ii) o surgimento de circunstâncias que possam comprovar a inocência ou a desproporcionalidade da sanção.

O argumento central da agravante é que a decisão do STJ no RMS nº 38.914-ES, que anulou o PAD da servidora Roberta Schaider Pimentel, configura o fato novo exigido pela norma. Contudo, tal argumento não se sustenta.

Um fato novo, para os fins do instituto da revisão, refere-se a um elemento probatório sobre a ocorrência do ilícito administrativo em si, que era desconhecido ou inacessível à parte durante a tramitação do processo original.

Uma decisão judicial proferida em outro processo, ainda que conexo, que analisa a legalidade de um procedimento, não constitui um fato novo sobre a materialidade da infração disciplinar. Trata-se de uma nova interpretação jurídica sobre uma questão processual — a composição da comissão — que, como bem apontado na decisão da autoridade coatora, foi ampla e exaustivamente debatida e decidida no curso do PAD da própria agravante.

Não se trata, portanto, de um elemento desconhecido que surgiu após o término do processo, mas, sim, de rediscussão de uma tese jurídica já vencida na seara administrativa e que, inclusive, foi objeto de análise judicial em mandado de segurança anterior impetrado pela própria impetrante, no qual se reconheceu a decadência.

Com efeito, a decisão do STJ em favor de outra servidora não tem o condão de reabrir essa discussão, sob pena de violação da segurança jurídica.

Da mesma forma, a referida decisão judicial não é uma circunstância suscetível de justificar a inocência pretendida. A anulação do PAD da servidora Roberta Schaider Pimentel se deu por um vício formal (
error in procedendo
), qual seja, a composição da comissão processante, não adentrando ao mérito das acusações. A inocência da impetrante em relação às infrações que levaram à sua demissão não foi, em nenhum momento, atestada ou sequer analisada pela Corte Superior naquele julgado.

Portanto, o pedido de revisão formulado pela impetrante não preenchia, como ainda não preenche, os requisitos legais vinculados e taxativos do art. 1.312 do Código de Normas vigente à época dos fatos.

A decisão do Corregedor-Geral da Justiça, ao não conhecer do pedido revisional, agiu em estrita conformidade com a lei, pois o pleito era manifestamente inadmissível por ausência de fundamento legal válido.

Não se trata de uma decisão teratológica ou ilegal, mas de uma correta aplicação da norma que rege o instituto da revisão.

O ato coator está fundamentado na premissa de que a decisão judicial proferida em favor de outra servidora (RMS nº 38.914-ES) produz efeitos
inter partes,
e, portanto, não se configura como fato novo para fins de revisão, especialmente porque a tese sobre a nulidade da comissão processante já havia sido amplamente debatida e rechaçada no PAD da própria impetrante.

Por conseguinte, conclui-se que tal entendimento não se mostra abusivo ou desprovido de fundamentação, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser amparado em favor da ora impetrante.

Por fim, destaca-se que após o retorno dos autos do STJ, a ora impetrante informou sua absolvição na Ação Penal nº 623/DF, que apurava os mesmos fatos que fundamentaram o PAD, cuja revisão se pretende.

Embora a absolvição criminal por ausência de provas ou negativa de concorrência para o ilícito seja, em tese, uma das hipóteses de ocorrência fato novo ou circunstância suscetível de justificar a inocência do punido, conforme exige o artigo 1.312 do Código de Normas da Corregedoria, tal fato não pode ser aproveitado no âmbito deste julgamento.

O objeto do Mandado de Segurança impetrado é, e sempre foi, a análise da legalidade do ato do Corregedor-Geral que, em 19/03/2018, negou-se a revisar o PAD com base em outro fundamento (a decisão no caso da servidora Roberta Schaider Pimentel). A absolvição criminal, consolidada em 2025, é um fato posterior àquele ato coator.

Analisar o mérito da absolvição criminal e seu impacto no PAD diretamente neste Agravo Interno configuraria uma indevida supressão de instância administrativa.

Nesse contexto, agora munida da decisão absolutória, a agravante é facultado protocolar um novo pedido de revisão de seu PAD perante a Corregedoria-Geral da Justiça, fundamentando-o neste elemento, de modo que caberá à autoridade administrativa, em um primeiro momento, analisar se a absolvição criminal repercute na esfera disciplinar, justificando a anulação da pena de demissão e, apenas se houver uma nova negativa por parte da autoridade administrativa é que poderá a agravante buscar a tutela do Poder Judiciário para questionar a legalidade desta nova decisão.

Dessa forma, embora se reconheça a relevância do fato novo apresentado, ele não tem o condão de transformar o ato coator original — que era legal à época em que foi praticado — em um ato ilegal passível de correção por este
writ
. O direito líquido e certo, no momento da impetração, não existia, e a absolvição superveniente não o cria de forma retroativa para os fins deste processo.

Portanto, firme nas razões expostas, reconsidero a Decisão Monocrática de fls. 146/150 para admitir o Mandado de Segurança impetrado e, no mérito,
DENEGO A

SEGURANÇA pretendida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

HELOÍSA CARIELLO ;

ALEXANDRE PUPPIM;

ALDARY NUNES JÚNIOR e

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
novo julgamento do
A
gravo
Interno
interpost
o

por
BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI

às fls. 152/170, contra a Decisão Monocrática de fls. 146/150, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo então Eminente
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES
que não conheceu do pedido de revisão do processo administrativo disciplinar nº 201601798588.

A presente reanálise foi determinada pelo Acórdão de fls. 759/763, proferido pelo C. STJ que deu provimento a recurso ordinário interposto pela ora agravante para
“
anular
o acórdão recorrido e determinar o retorno do feito à Corte de origem, para novo julgamento, excluída, desta feita, a participação de julgadores impedidos ou que se declarem suspeitos”
(fl. 763).

Como dito, a ora agravante, impetrou Mandado de Segurança contra ato do então Eminente Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, que não conheceu do pedido de Revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 16.392/09 (201601798588).

Tal pedido de revisão foi fundamentado na ocorrência de um fato novo, saber, a anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RMS nº 38.914-ES, do PAD análogo instaurado contra a servidora Roberta Schaider Pimentel, sob o fundamento de nulidade absoluta da comissão processante, que era a mesma para ambos os processos, declarados conexos à época.

A decisão monocrática ora agravada (fls. 146/150) extinguiu o feito por entender que a decisão do Corregedor-Geral seria passível de recurso administrativo ao Conselho Superior da Magistratura, sendo o mandado de segurança um sucedâneo recursal indevido.

Em julgamento anterior, este Egrégio Tribunal Pleno, por meio do acórdão de fls. 184/
189-v
, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática.

Irresignada, a
a
gravante interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS nº 63.204/ES) perante o Superior Tribunal de Justiça,
que
, em
D
ecisão
M
onocrática proferida pelo Ministro Relator Sérgio Kukina, deu provimento ao recurso para anular o acórdão deste Tribunal de Justiça e determinar o retorno dos autos para novo julgamento,
“excluída, desta feita, a participação de julgadores impedidos ou que se declarem suspeitos”

(fls. 759/763)
. A decisão do STJ reconheceu
a existência de
error in procedendo
no julgamento anterior, em razão da participação de Desembargadores que se encontravam impedidos ou suspeitos
(Vide Certidão de Julgamento de fl. 190)
.

Com o trânsito em julgado da decisão superior, em 08/04/2024, e o retorno dos autos a esta Corte, o feito foi redistribuído
a este Gabinete
, vindo concluso para novo julgamento do Agravo Interno.

Pois bem.

Como relatado, o
presente Agravo Interno retorna a julgamento por força de
D
ecisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 63.204/ES, que anulou o
A
córdão de fls. 184/
189-v
e determinou a realização de novo julgamento do recurso.

Antes de adentrar no julgamento do mérito do presente agravo, cumpre registrar pontos essenciais da determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Decisão de fls. 759/763, que anulou o julgamento anterior por vício de procedimento.

I - PRELIMINAR RECURSAL: DA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR

Na referida decisão, o Ministro Relator Sérgio Kukina acolheu os argumentos do
p
arquet
Federal para reconhecer que o acórdão proferido no anterior julgamento agravo interno contou com a participação de julgadores em situação de impedimento e suspeição, configurando nulidade absoluta.

A decisão do STJ destacou que a ata de julgamento e a certidão de votos (fls.
188-v/189-v e 190
) consignaram a participação de membros deste Tribunal que
(
a) Eram parte no processo, como a própria autoridade coatora;
(
b) Integraram a comissão processante do PAD original;
(c)
Haviam se declarado previamente impedidos ou suspeitos nos autos.

Portanto,
com a máxima vênia e
em estrito cumprimento à decisão
proferida pela Corte

S
uperior
(fls. 759/763)
, o presente julgamento deverá
ser realizado
sem que os
Eminentes
Desembargadores
(as)

Arthur José Neiva de Almeida (suspeição averbada à fl. 85); José Paulo Calmon Nogueira da Gama (suspeição averbada à fl. 89); Janete Vargas Simões (suspeição averbada à fl. 91); Ewerton Schwab Pinto Júnior (impedimento averbado à fl. 97); Samuel Meira Brasil (autoridade coatora contra quem foi impetrado o MS); Eliana Junqueira Munhós Ferreira (integrante da Comissão do PAD – Portaria 046/2009); Walace Pandolpho Kiffer integrante da Comissão do PAD – Portaria 046/2009) integrem o quórum.

A
inda
, considerando que a ilustre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, à época atuando como substituta do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, declarou sua suspeição nos autos (fl. 93), apresenta-se oportuno nova consulta à sua Excelência acerca da eventual manutenção do entendimento anteriormente adotado.

Superada a presente questão, passa-se à análise do Agravo Interno.

Inicialmente, destaco que embora a decisão monocrática agravada tenha indeferido a petição inicial do mandado de segurança em razão da possibilidade de interposição de recurso administrativo perante o Conselho da Magistratura, o que configuraria o uso do
writ
como sucedâneo recursal, não se pode olvidar do entendimento do c. STJ quanto ao tema,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTERINO. CESSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. ATO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE SUBSERVIÊNCIA ENTRE O ANTIGO TITULAR DA SERVENTIA E A IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO PRECÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
[...] O art. 5º, I, da Lei 1.533/1951 somente veda a impetração de Mandado de Segurança quando ainda se encontrar pendente recurso administrativo com efeito suspensivo. Contudo, o referido dispositivo legal não impõe o exaurimento da instância administrativa como condição para ajuizamento de Mandado de Segurança. Portanto, possível a impetração do Mandamus no caso dos autos [...]
(STJ - RMS: 69011 ES 2022/0171674-5, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO PELO PROCEDIMENTO DA DÚVIDA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
[...]
As restrições ao mandado de segurança devem ser interpretadas sempre a par do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais, que devem preponderar sobre o instrumentalismo puro. Assim, não se exige o exaurimento das instâncias administrativas como condição de procedibilidade, de modo que a limitação constante do art 5º, I, da Lei n. 12.016/2009 (que dispõe ser incabível tal remédio contra ato impugnável mediante recurso administrativo com efeito suspensivo) não pode representar óbice à sua utilização, tendo em vista a sua finalidade consistente em afastar uma lesão ou uma ameaça atual ao direito subjetivo da parte
[...].
(STJ - REsp: 2125826 PB 2024/0058537-9, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 07/10/2024).

Com efeito, diante da jurisprudência da Corte Superior, que não exige o esgotamento das instâncias administrativas para a impetração do mandado de segurança, entendo o que remédio constitucional impetrado pela ora agravante deve ser admitido,
razão pela qual
reconsidero a Decisão Monocrática
de fls. 146/150

e, assim, admito o Mandado de Segurança impetrado passando a analisar as suas razões
.

O cerne da questão reside na correta interpretação do instituto da revisão do processo administrativo disciplinar
instaurado em face da impetrante
.

Tal procedimento não constitui uma terceira instância recursal ou uma via para rediscutir indefinidamente o mérito de uma decisão já consolidada,
pois

t
rata-se de um instrumento de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas em lei.

Nesse sentido, o
art. 1.312,
caput
,
do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça,
vigente à época dos fatos,

era
claro ao estabelecer os pressupostos para a revisão:

Art. 1.312. O processo administrativo-disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstância suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada [...].

A norma, portanto, vincula
va
a admissibilidade da revisão à demonstração de uma de duas hipóteses: (i) a existência de fatos novos; ou (ii) o surgimento de circunstâncias que possam comprovar a inocência ou a desproporcionalidade da sanção.

O argumento central da
a
gravante é que a decisão do STJ no RMS nº 38.914-ES, que anulou o PAD da servidora Roberta Schaider Pimentel, configura o fato novo exigido pela norma. Contudo, tal argumento não se sustenta.

Um fato novo, para os fins do instituto da revisão, refere-se a um elemento probatório sobre a ocorrência do ilícito administrativo em si, que era desconhecido ou inacessível à parte durante a tramitação do processo original.

Uma decisão judicial proferida em outro processo, ainda que conexo, que analisa a legalidade de um procedimento, não constitui um fato novo sobre a materialidade da infração disciplinar. Trata-se de uma nova interpretação jurídica sobre uma questão processual — a composição da comissão — que, como bem apontado na decisão da autoridade coatora, foi ampla e exaustivamente debatida e decidida no curso do PAD da própria
a
gravante.

Não se trata, portanto, de um elemento desconhecido que surgiu após o término do processo, mas, sim, d
e
rediscussão de uma tese jurídica já vencida na seara administrativa e que, inclusive, foi objeto de análise judicial em mandado de segurança anterior impetrado pela própria
impetrante
,
no qual
se reconheceu a decadência.

Com efeito, a
decisão do STJ em favor de outra servidora não tem o condão de reabrir essa discussão, sob pena de violação da segurança jurídica.

Da mesma forma, a referida decisão judicial não é uma circunstância suscetível de justificar a inocência
pretendida
. A anulação do PAD da servidora Roberta Schaider Pimentel se deu por um vício formal (
error in procedendo
), qual seja, a composição da comissão processante, não adentrando ao mérito das acusações. A inocência da
impetrante
em relação às infrações que levaram à sua demissão não foi, em nenhum momento, atestada ou sequer analisada pela Corte Superior naquele julgado.

Portanto, o pedido de revisão formulado pela
impetrante
não preenchia,
como ainda não preenche,
os requisitos legais vinculados e taxativos do art. 1.312 do Código de Normas
vigente à época dos fatos
.

A decisão do Corregedor-Geral da Justiça, ao não conhecer do pedido
revisional
, agiu em estrita conformidade com a lei, pois o pleito era manifestamente inadmissível por ausência de fundamento legal válido.

Não se trata de uma decisão teratológica ou ilegal, mas de uma correta aplicação da norma que rege o instituto da revisão.

O ato coator está fundamentado na premissa de que a decisão judicial proferida em favor de outra servidora (RMS nº 38.914-ES) produz efeitos
inter partes,
e, portanto, não se configura como fato novo para fins de revisão, especialmente porque a tese sobre a nulidade da comissão processante já havia sido amplamente debatida e rechaçada no PAD da própria
impetrante
.

Por conseguinte, conclui-se que t
al entendimento não se mostra abusivo ou desprovido de fundamentação, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser amparado
em favor da ora
impetrante
.

Por fim, destaca-se que a
pós o retorno dos autos do STJ, a
ora
impetrante
informou sua absolvição na Ação Penal nº 623/DF, que apurava os mesmos fatos que fundamentaram o PAD,
cuja revisão se pretende
.

Embora a
absolvição criminal por ausência de provas ou negativa de concorrência para o ilícito
seja
, em tese, uma das hipóteses de
ocorrência
fato novo ou circunstância suscetível de justificar a inocência do punido, conforme exige o artigo 1.312 do Código de Normas da Corregedoria, tal fato não pode ser aproveitado no âmbito deste julgamento.

O objeto d
o
Mandado de Segurança
impetrado
é, e sempre foi, a análise da legalidade do ato do Corregedor-Geral que, em 19/
03/
2018, negou-se a revisar o PAD com base em outro fundamento (a decisão no caso da servidora Roberta Schaider Pimentel). A absolvição criminal, consolidada em 2025, é um fato posterior àquele ato coator.

Analisar o mérito da absolvição criminal e seu impacto no PAD diretamente neste Agravo Interno configuraria uma indevida supressão de instância administrativa.

Nesse contexto,
agora munida da decisão absolutória,
a agravante
é
facultado
protocolar um novo pedido de revisão de seu PAD perante a Corregedoria-Geral da Justiça, fundamentando-o neste elemento,
de modo que c
aberá à autoridade administrativa, em um primeiro momento, analisar se a absolvição criminal repercute na esfera disciplinar, justificando a anulação da pena de demissão
e,

a
penas se houver uma nova negativa por parte da autoridade administrativa é que poderá a
a
gravante buscar a tutela do Poder Judiciário para questionar a legalidade desta nova decisão.

Dessa forma, embora se reconheça a relevância do fato novo apresentado, ele não tem o condão de transformar o ato coator original — que era legal à época em que foi praticado — em um ato ilegal passível de correção por este
writ
. O direito líquido e certo, no momento da impetração, não existia, e a absolvição superveniente não o cria de forma retroativa para os fins deste processo.

Portanto, firme nas razões
expost
as
,
reconsidero a Decisão Monocrática de
fls. 146/150
para admitir o Mandado de Segurança impetrado e, no mérito,
DEN
EGO
A

SEGURANÇA pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto da Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bárbara Pignaton Sarcinelli em face de decisão monocrática prolatada em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do ilustre Corregedor-Geral de Justiça que não conheceu de seu pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com base em alegação de existência de fatos novos.

O eminente Relator proferiu judicioso voto dando provimento ao recurso de Agravo Interno, no entanto denegando a segurança.

Pedi vista dos autos ante a delicadeza da matéria e, depois de analisá-los cuidadosamente, concluo por acompanhar o eminente Relator.

Na esteira do entendimento de Sua Excelência, são duas as questões a serem enfrentadas: o cabimento de Mandado de Segurança em face de ato contra o qual caiba recurso administrativo sem efeito suspensivo; e se as alegações trazidas pela Agravante configuram fato novo.

Quanto à primeira delas, não há dúvidas quanto ao cabimento do
writ
no mencionado contexto, o que se infere de firme jurisprudência dos tribunais ao redor do país.

PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO . EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE SEGURANÇA. 1 . Prescreve o art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009: "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução [...]". 2. O egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece que: "Não se revela admissível mandado de segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do"writ"constitucional, que se reputará - ante a ausência de interesse de agir - carecedor da ação de mandado de segurança. - Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo, com efeito suspensivo, cuja interposição independa da prestação de garantia, sob pena de carência do 'writ' mandamental" (Segunda Turma, MS 32334 AgR, Relator Min . CELSO DE MELLO, julgado em 05/08/2014; Primeira Turma, MS 35341/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, DJE 10/05/2018). 3. No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O art. 5º, I, da Lei 1 .533/51, veda somente a impetração de mandado de segurança quando ainda se encontrar pendente recurso administrativo com efeito suspensivo. É essa simultaneidade que fica impedida. Todavia, permite-se a impetração do 'mandamus' quando, após ter obtido decisão denegatória de seu pedido na esfera administrativa, o administrado-impetrante desiste expressamente do recurso administrativo ou deixa de apresentá-lo no prazo legal, porquanto, a partir daí, surge seu interesse processual de agir para a impetração" (Primeira Turma, REsp 781.914/PA, Rel . Ministra Denise Arruda, DJ 11/06/2007). 4. Ausente o interesse de agir quanto à via mandamental, vez que existente recurso administrativo com efeito suspensivo no momento da impetração. 5 . Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 00203740320134013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 19/11/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 07/02/2020)

Acompanho, portanto, o ilustre Relator na primeira questão.

Quanto ao debate do segundo tema, entendo, assim como Sua Excelência, que as alegações da Agravante não configuram fato novo. Ela alega que houve entendimento diverso por parte do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em processo análogo. Tais alegações consistem em questão puramente jurídica, ou seja, houve um entendimento supostamente diverso em um caso similar. Uma vez que não há nenhuma questão de fato, por consequência, não há que se falar em fato novo.

Desse modo, embora prospere o Agravo Interno, o mesmo não se verifica com o mérito do Mandado de Segurança.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para dar provimento ao presente Agravo Interno no sentido de admitir o Mandado de Segurança, mas no mérito deste, denego a segurança.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: declaro a minha
suspeição
para funcionar no presente processo, por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1o, do CPC e art. 192, do RITJES).

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
admitir o Mandado de Segurança impetrado e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pretendida.

Averbo minha suspeição, por motivo de foro íntimo.